Tribunal: TJDFT
Processo: 0736685-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736685-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30769747) interposto por BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Naquilo que interessa, reveja-se o teor do decisório (ID 106552346 dos autos de referência): Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA, na qual alega, em suma, a) ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e das procurações do exequente; b) necessidade de indeferimento da petição inicial por ausência de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo Sindicato nos autos da ação originária do título executivo judicial; c) Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial; d) honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva; e) aplicação de juros moratórios e correção monetária; e f) efeito suspensivo A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. (...) Aplicação de juros moratórios e correção monetária Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Portanto, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Por sua vez, no que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo honorários advocatícios em favor do Advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, pois cabível tal verba em sede de Cumprimento de Sentença Coletivo, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo Causídico, nos termos do contrato juntado aos autos, o qual deverá ser destacado no bojo da RPV a ser expedida em favor da parte credora. Dessa maneira, poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da Requisição de Pequeno Valor os honorários contratuais, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), por força do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, sem, entretanto, importar na expedição de outro Precatório ou mesmo RPV. No que tange ao reembolso das custas adiantadas, embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais pelo Decreto-Lei n° 500/69, tal isenção legal não a desonera de ressarcir a parte vencedora do litígio das despesas realizadas. Portanto, deve o Ente Público reembolsar as custas adiantadas pelo vencedor na demanda (Lei 9.289/96, art. 4o, parágrafo único). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, nos termos da decisão proferida, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, às partes para manifestação acerca dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. (grifos no original) Inconformados, afirmam os agravantes que a decisão merece reforma para que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção em substituição da TR. Aduzem que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo, por isso, considerado pedido implícito, não havendo se falar em preclusão. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão da medida de urgência, a fim de remeter o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009, como índice de correção monetária em substituição a TR. Os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em substituição legal, haja vista o início do período de férias deste Relator (ID 30785335). O ilustre Relator eventual determinou a remessa oportuna destes autos à Relatoria natural, porquanto não vislumbrou presentes fatos que apontassem a necessidade de sua intervenção, conforme se vê no despacho de ID 30789589. Vieram-me os autos conclusos em 7.1.2021, após o usufruto das férias e o transcurso do recesso forense. É o relato do essencial. Malgrado os argumentos dos recorrentes, entendo que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Cediço que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, porquanto já foram objeto de apreciação judicial na fase de conhecimento. De fato, o ponto referente aos índices de correção aplicáveis à espécie foi examinado na oportunidade do julgamento da apelação n. 2011.01.1.000491-5 quando a egrégia Quarta Turma Cível decidiu, à unanimidade, acerca do aludido assunto (ID 98629051 – p. 29 – autos referência): Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. (grifo no original) Nessa seara, é certo que a execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do artigo 503 do Código de Processo Civil (CPC) “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Assim, mostra-se totalmente despropositada a pretensão dos recorrentes de rediscutir qualquer tema relativo à sentença já transitada em julgado, nos termos do artigo 508 do CPC. Confira-se: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No caso, é evidente a ocorrência de coisa julgada, visto que o acórdão transitou em julgado em 11.3.2020, consoante se vê da certidão de ID 98629051 (p. 66). Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador